Tribunal: TJDFT
Processo: 0743212-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Associação. Teoria menor. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da associação executada e incluiu os agravantes no polo passivo da execução, à luz da teoria menor prevista no art. 28, §5o, do CDC.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a autonomia societária constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor, e iii) aferir se os agravantes exerceram cargo de gestão.
III. Razões de decidir
3. Nas relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, §5o, do CDC, que exige apenas a demonstração de que a autonomia societária constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor e, por conseguinte, dispensa a demonstração de fraude ou confusão patrimonial.
4. A inexistência de bens penhoráveis, aliada à estrutura empresarial típica da associação e o esgotamento das medidas de expropriação de bens autorizam a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.
5. A alegação de exercício meramente formal dos cargos de gestão não afasta a responsabilidade, quando demonstrado que as funções ocupadas conferem poderes típicos de gestão, como movimentação financeira e representação da entidade.

IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; Lei no 8.078/90, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0706364-42.2023.8.07.0010, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma cível, j. 05/6/2025; TJDFT, AGI no 0734260-56.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Souza, 4a Turma cível, j. 21/11/2024.